Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. DESENTRANHAMENTO DAS CONTRARRAZÕES. SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA. DECOTE CABÍVEL. TEORIA DA CAUSA MADURA APLICADA. ALUGUEL FIXADO CONFORME LAUDO PERICIAL. VALOR MANTIDO. PEDIDOS RECONVENCIONAIS ACOLHIDOS EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez descumprida a regularização processual no prazo oportunizado e sendo a incumbência atribuída à apelada, impõe-se a aplicação da sanção de desentranhamento de suas contrarrazões, nos moldes do art. 76, §2o, II, do CPC.
2. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Verificado que o dispositivo da sentença não está em consonância o pedido, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, decota-se o capítulo vício por sua natureza extra petita.
3. Embora a Tabela Fipe seja apenas uma estimativa e não reflita exatamente a realidade do mercado, ela deve ser utilizada neste caso como parâmetro médio, independentemente de não haver impugnação específica pela apelada. Isso porque os autos carecem de provas das condições do veículo e do seu real valor econômico. Trata-se de um automóvel usado. Evitou-se com isso o enriquecimento sem causa do apelante, até porque da forma como pugnada, praticamente o valor cobrado alcançaria o próprio valor venal do bem. A tabela FIPE, pela seu amplo conhecimento e adoção no mercado de automóveis, além de ser fruto do trabalho de uma instituição oficial que goza de prestígio e notoriedade técnica, permitiu conferir liquidez à sentença, sem violar a regra do amplo contraditório e da vedação de prolação de decisão surpresa. De mais a mais, exceto pelo próprio inconformismo em si, a parte não demonstrou qual foi prejuízo concreto suportado (pás nullité sans grief). E de acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito a quaisquer elementos de prova, mas deve apontar aqueles considerados e que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido (art. 371 do CPC), o que foi feito escorreitamente na sentença.
4. No caso, o juiz fixou os aluguéis pela utilização do imóvel com base em laudo pericial. A diferença entre o valor apontado pelo assistente técnico do apelante é resultado apenas de uma metodologia de cálculo distinta da adotada pelo perito, mas isso não torna nulo o laudo técnico, até porque foi produzido por profissional gabaritado e imparcial, bem como se encontra devidamente fundamentado de acordo com os elementos probantes colacionados.
5. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, o critério de proporcionalidade estabelecido na sentença e quanto à lide reconvencional deve ser alterado para se adequar ao grau de êxito da reconvinte, a fim de que os ônus sucumbenciais sejam suportados igualmente entre as partes, conforme art. 86, caput, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO DO MÉRITO CONFORME ART. 1.013, §3o, do CPC.